Tribunal: TJES
Processo: 5001518-48.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001518-48.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANE DA PENHA DE SOUZA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE BOLETOS EM VALORES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ATO ILÍCITO. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CDC (ART. 6º, VIII) NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA PLENA NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que é usuária de plano de saúde prestado pela Recorrida, e que desde a contratação necessita solicitar correções nos boletos emitidos, uma vez que estes, mês a mês, apresentam valores indevidos, referentes a serviços não prestados ou cobrados equivocadamente. Diante disso, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Em sede de sentença (ID 15269647) os pedidos foram julgados improcedentes.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 15269648) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A r. Sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pleito indenizatório, pautou-se na ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da Autora/recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme se depreende dos autos, o cerne da controvérsia reside na alegação de que a recorrida vem realizando cobranças indevidas, referente a procedimentos não realizados ou valores incorretos nos boletos das mensalidades.

Ocorre que a prova produzida pela Autora é manifestamente insuficiente para comprovar a suposta conduta ilícita do Banco.

Acompanho o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a modalidade de coparticipação contratada, por sua natureza, implica a variação do valor da mensalidade em função dos serviços efetivamente utilizados. Ademais, a simples apresentação de um documento no qual a Recorrida procede à correção do valor de um boleto não se revela suficiente para configurar falha na prestação do serviço. Para maior elucidação, colaciono o seguinte trecho da sentença:

“Noto que a exordial encontra-se acompanhada, dentre outros documentos aptos à comprovação da incontroversa relação contratual existente entre as partes,
de uma única mensagem encaminhada pela empresa requerida (ID 41059466)
, no dia 08/12/2023, fornecendo boleto uma segunda via de boleto com valor corrigido. Inexiste documentação idônea à comprovação de que foram efetuados pagamentos indevidos e que ocorrera negativa injustificada de atendimento a regularização de eventual inconsistência.

Pois bem. Conforme os termos do contrato firmado entre as partes, que ficou expressamente pactuado a modalidade coparticipava no plano de saúde da autora, ou seja, é imanente a possibilidade de variação do valor da mensalidade a depender da efetiva utilização de serviços médicos pela beneficiária.”

É certo que a relação jurídica em tela se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que faculta a inversão do ônus da prova, não é automática.

A inversão é uma regra de julgamento (ou distribuição dinâmica do ônus) que só pode ser deferida quando preenchidos os requisitos legais, a saber: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em apreço, os requisitos não foram preenchidos.

Não obstante a relação consumerista, não se vislumbra no presente caso a incidência da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a recorrente não logrou êxito em comprovar o mínimo de verossimilhança nas alegações ou a hipossuficiência probatória necessária para tal medida.

Conforme bem apontado pelo Juízo
a quo
, a exordial está lastreada apenas em uma única mensagem da empresa (ID 41059466), na qual a Recorrida se limita a fornecer a segunda via de um boleto com valor corrigido. Inexiste nos autos documentação idônea que ateste a ocorrência de pagamentos indevidos, negativas injustificadas de atendimento ou de múltiplas cobranças irregulares que configurariam o vício do serviço.

Pela teoria da carga dinâmica da prova (art. 373, I, do CPC), cabia à Autora/recorrente comprovar os fatos constitutivos do seu direito; contudo, a ausência de demonstração de cobranças irregulares e de tratativas de resolução obsta a aplicação do benefício legal, sobretudo quando a modalidade contratual de coparticipação torna inerente a variação dos valores de mensalidade em razão da utilização dos serviços.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA . INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA . 1
. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova.
2. O art . 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências.
Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso
. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica . 4.
Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado.
5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07 .0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, uma vez que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e que a inversão do ônus da prova não é cabível automaticamente e não pode suprir a ausência total de verossimilhança ou prova mínima, a r. Sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.

4. DISPOSITIVO

Posto isto, conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (vinte por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)